Tribunal: TJDFT
Processo: 0733146-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733146-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: P.L.F.W.G. Agravado: Centro Educacional D'Paula Eireli - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.L.F.W.G. contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0732624-86.2023.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada por PATRICK LUIZ FICHTNER WRIGHT GOMES em face de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA-ME. Relata a parte Autora que possui 17 anos e logrou ser aprovado em vestibular do CEUB para o curso de Arquitetura e Urbanismo, mesmo ainda cursando o 3o ano do Ensino Médio. Aduz que, com o intuito de efetivar a matrícula na faculdade, procurou a instituição requerida para se matricular no EJA – Educação de Jovens e Adultos – 3a Série do Ensino Médio, o que foi negado, em razão de não possuir 18 anos. Requer, em sede de tutela, seja determinado ao CENTRO EDUCACIONAL D ́PAULA que, independentemente do requisito etário, matricule e aplique imediatamente ao Requerente os exames para conclusão de ensino médio em tempo hábil, e havendo aprovação, seja expedido o certificado de conclusão ou declaração equivalente, de forma a efetivar a matrícula na faculdade até o dia 18/08/2023. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento da antecipação de tutela (ID no 167890877). É o relatório. Decido. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. O IRDR 13 do TJDFT analisou a questão e firmou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Assim, é perfeitamente possível a exigência de idade de 18 anos para matrícula no ensino médio do EJA, cumprindo os objetivos do programa. Ademais, não julgo presente o perigo da demora, já que o Autor pode prestar novo vestibular e ingressar em curso superior com a conclusão do ensino médio regular. Afora a questão de estrita legalidade, cabe observar que este processo evidencia a impropriedade do vestibular como método de avaliação de competências. O histórico escolar de ID no 167800983 mostra um desempenho sofrível, com uma substancial maioria de notas 6, o mínimo para aprovação. Dificilmente o Autor poderia ser considerado um aluno excepcional, apto à progressão antecipada. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 49999946), em breve síntese, que foi aprovado no procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo promovido pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. Verbera que para a efetivação da respectiva matrícula é necessária a comprovação de conclusão do ensino médio. Acrescenta que por ainda não ter concluído o ano letivo correspondente ao 3o ano do ensino médio procurou efetivar matrícula na instituição de ensino recorrida, com o objetivo de abreviar a conclusão do ensino médio. Nesse contexto assevera que sua matrícula não foi admitida, em virtude de ainda não ostentar a idade de 18 (dezoito) anos completos. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que a instituição de ensino recorrida seja obrigada a admitir a matrícula do recorrente, autorizando a realização dos testes destinados à conclusão do ensino médio, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (Id. 49999949 e Id. 49999950). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de obrigar a recorrida a autorizar a matrícula do agravante de modo a possibilitar a realização do exame supletivo denominado EJA – Ensino de Jovens e Adultos. O agravante deseja participar do referido exame para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito em processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo promovido pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. A análise dos autos revela que, inicialmente, o Eminente Desembargador plantonista esclareceu que o caso não se ajusta às hipóteses que permitem o exame da matéria durante o período de plantão judicial (Id. 50000759). Ocorre que o agravante reformulou o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 50001224), o que foi novamente examinado durante o período de plantão judicial, tendo sido concedida a antecipação da tutela pretendida, nos termos da decisão referida no Id. 50000761. Diante desse cenário, peço a mais reverente vênia a Sua Excelência para dissentir de seu douto entendimento a respeito da matéria, pelas razões que passo a explicitar. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, importaria na desvirtuação da Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém observar também o teor da Resolução n° 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos: “Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação de, pelo menos, 1(um) docente da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2021-CEDF) IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, por voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica.” (Ressalvam-se os grifos). A instituição de ensino onde o recorrente cursa o ensino médio poderia ter previsto, em seu Regimento Escolar, a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da resolução aludida. No entanto, não há notícia nos autos de que exista essa previsão. Por essa razão o eventual deferimento da tutela pretendida resultaria no afastamento da idade mínima legal prevista, de modo expressa, pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei no 9.394/1996. Em verdade, a utilização do exame supletivo por alunos com indade inferior a 18 (dezoito) anos certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar, ademias, que, em relação ao EJA – Ensino de Jovens e Adultos, houve afetação do tema para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado por Este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 13), tendo sido firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, reiteradas as vênias ao Eminente Desembargador Plantonista, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e revogo a respeitável decisão referida no Id. 50000761. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC e intime-se a instituição de ensino À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator